Tribunal: TJDFT
Processo: 0716726-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO/MAJORAÇÃO. DESCABIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação de oferta de alimentos, julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial para fixar a pensão alimentícia em 23% dos rendimentos do autor, bem como para manter a requerida como dependente do plano de saúde. 1.2. Ambas as partes apresentaram recurso. 1.3. O autor, pede a reforma da sentença para reduzir os alimentos ao percentual de 15% de seus rendimentos e afirma que a quantia fixada seria superior as necessidades da criança. 1.4. A requerida, de sua vez, almeja a majoração do valor para 30% dos rendimentos do genitor, pois o valor fixado seria insuficiente para as despesas mensais.
2. Dispõe a legislação civil que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (Art. 1.694, §1o, do CC). 2.1. Acrescente-se também, consoante prescreve o Art. 1.703 do CC, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (Art. 1.699 do CC).
3. O que se observa dos autos é que, além de auferir rendimento decorrente de cargo público, o autor possui outras fontes de renda em razão do exercício da atividade empresarial, o que lhe garante relevante movimentação financeira e elevados gastos com cartões de crédito, sendo incoerente o pleito de redução da pensão para valor tão diminuto, conforme almejado. 3.1. Outrossim, ainda que o autor entenda que os gastos da menor estariam superestimados, relevante observar que o montante está dentro da sua possibilidade e capacidade financeira, não sendo demonstrado no apelo que os alimentos fixados representariam prejuízo a sua subsistência. 3.3. Destarte, a obrigação alimentar, lastreada pelo trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, foi devidamente analisada pela sentença, não tendo o autor, ou mesmo a requerida, apresentado, nesta oportunidade, motivo para reduzir ou majorar o encargo alimentar fixado na origem.
4. Apelações não providas.